Tribunal: STF
Processo: RE 1581194
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais interpôs o presente recurso extraordinário (eDoc 151) contra acórdão que, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, está assim ementado (eDoc 145):



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão que afastou o reconhecimento do tráfico de drogas, ante a ausência de apreensão de entorpecentes. 



    2. A acusação alega que é possível a condenação pelos crimes do art. 33 da Lei n. 11.343/06 sem a apreensão da droga, desde que a materialidade seja comprovada por outros elementos de prova. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de apreensão de drogas impede a condenação por tráfico de entorpecentes. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão de entorpecentes. 



    5. A ausência de apreensão de drogas e, consequentemente, de laudo toxicológico, impede a comprovação da materialidade delitiva, sendo este meio de prova indispensável. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Agravo regimental desprovido.



    Nas razões do recurso extraordinário aponta que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, LVI, e 93, IX, todos da Constituição da República.



    É o relatório.



     



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O presente recurso não comporta provimento.



    É que, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, é inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a questão constitucional houver surgido no julgamento de acórdão de segundo grau e não originariamente no próprio Superior Tribunal de Justiça.



    Desta forma, caberia a parte recorrente, quando da impugnação recursal ao acórdão emanado do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a dupla interposição, tanto de recurso especial como de recurso extraordinário, sob pena de preclusão da matéria constitucional. 



    No caso dos autos, a parte recorrente interpôs apenas o recurso especial contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem, operando assim a apontada preclusão da matéria constitucional, eis que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume a fundamentação do Tribunal a quo acerca da ausência de apreensão de entorpecentes.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes de ambas as turmas desta Suprema Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE ACÓRDÃO DO STJ. QUESTÃO CONSTITUCIONAL ORIGINADA NO ACORDÃO DE SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO. 



    1. Somente se admite recurso extraordinário em face de acórdão do STJ se a questão constitucional suscitada tiver surgido, originariamente, no julgamento do recurso especial, o que não ocorre nesses autos. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 985.300 AgR, ministro Edson Fachin – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL SURGIDA NO TRIBUNAL LOCAL. PRECLUSÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO APENAS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A violação constitucional ocorrida no julgamento efetuado pelo tribunal local deve ser impugnada mediante recurso extraordinário interposto simultaneamente ao recurso especial, sob pena de preclusão. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ quando a questão constitucional haja surgido no julgamento do acórdão de segundo grau, e não do próprio STJ. Precedentes. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento. 



    (ARE 1.141.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente